Tribunal: TJSP
Processo: 0006408-21.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006408-21.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante JOSÉ APARECIDO
MOURA, é apelado JAIME FRANCISCO VALENTE MONTEIRO DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0006408-21.2017.8.26.0322 -Voto no 24777
2
Voto no 24777
Apelação Cível no 0006408-21.2017.8.26.0322
Comarca: Lins (1a Vara Cível)
Juiz(a): Ivana Marcia de Paula e Silva
Apelante: José Aparecido Moura
Apelado: Jaime Francisco Valente Monteiro da Fonseca
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
DESARQUIVAMENTO
DOS
AUTOS,
APÓS
PRAZO
SUPERIOR A CINCO ANOS, PARA CUMPRIMENTO DE
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
VERIFICADA
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
A r. sentença (fls. 60/63), cujo relatório adota-se, julgou extinto o
cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos
termos do art. 487, II, e art. 940, V, do CPC. Custas e despesas processuais e honorários
advocatícios (10% sobre o valor da causa) pelo exequente.
Apela o exequente, requerendo a reforma da r. sentença. Sustanta,
em síntese: a) não ocorrência da prescrição, b) não quitação do acordo homologado
judicialmente, c) interrupção da prescrição.
Contrarrazões a fls. 73/83.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Em que pese o incoformismo do apelante, a r. sentença recorrida
deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos:
“Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação nominada
como prestação de contas, e pois, execução de título judicial.
Razão assiste ao impugnante/executado pois a fase de
execução/cumprimento encontra-se prescrita, como asseverou.
A ação principal findou-se com a homologação do acordo extrajudicial
firmado entre as partes, colacionado as fls. 04/07. Em consulta ao
sistema SajPg5, verifica-se que, no processo principal, foi proferida
sentença aos 08/05/2012, do seguinte teor: V. Homologo, por sentença,
par/a que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0006408-21.2017.8.26.0322 -Voto no 24777
3
entre as aprtes (fls. 84/97) e, em consequência, JULGO EXTINTA a
presente ação PRESTAÇÃO DE CONTAS proposta por JAIME
FRANCISCO VALENTE MONTEIRO DA FONSECA contra JOSE
APARECIDO MOURA, com resolução do mérito, nos termos do art. 269,
III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de restituição de
diligência do oficial de justiça, em favor do (a) (s) requerente (s),
intimando-o (a) (s) para comparecer (em) cartório no prazo de 15 dias,
a fim de retirar o alvará, caso contrário, o valor será revertido
automaticamente ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça,
de acordo com o provimento no 1168/08. Transitando em julgado esta
decisão e, decorrido o prazo com ou sem a retirada do alvará de
restituição de diligência, dê-se baixa no sistema informatizado e
arquivem-se os autos. P.R.I (deve o autor ou seu procurador comparecer
em Cartório para retirar o alvará no valor de R$ 13,59 referente as
diligências não utilizadas pelo Oficial de Justiça), cujo trânsito em
julgado se deu em 28/05/2012, tendo havido, após, o arquivamento dos
autos físicos em 12/06/2012. Desde então, o autor quedou-se inerte e
somente em 20/10/2017 sobreveio petição, deflagrando a fase de
cumprimento de sentença.
Dispõe a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal que 'prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação'.
A prescrição intercorrente é aquela que se dá após o ajuizamento da
ação, quando o credor abandona a ação executiva por um lapso de tempo
superior ao prazo prescricional.
No caso em apreço, o acordo extrajudicial formulado entre as partes
continha várias obrigações de pagamento e de entrega de bens e foi
homologado na ação judicial titulada de prestação de contas mas nada
dispôs sobre contas a prestar, configurando verdadeira obrigação de
pagar e de fazer.
Nesse diapasão, há de se considerar o teor do acordo cujo cumprimento o
Exequente ora pretende, ou o ressarcimento pelo não cumprimento, em
valor correspondente aos bens, à época, em R$ 80.000,00. Desse modo,
de se aplicar o previsto no artigo 205, § 5o, inciso I, do Código Civil:
'Art. 206. Prescreve:
...
§ 5o Em cinco anos:
I a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular'
Ainda que, por outro entendimento, não se considere o pedido de
cumprimento do acordo firmado em dívida líquida, a pretensão do
exequente poderia ser considerada como reparação civil ou
ressarcimento pelo enriquecimento sem causa, pretensões cujo prazo
prescricional inclusive é menor, de três anos, como se vê no § 3o, inciso
IV e V, do mesmo artigo.
Assim, sob qualquer ângulo que se considere a presente execução,
operou-se a prescrição intercorrente mercê da inércia do credor em
movimentar a ação judicial já em fase de cumprimento de sentença.
Desta forma, com o trânsito em julgado da sentença homologatória nos
autos principais, surgiu ao Autor/exequente o direito de executar o
comando nela emanado, isso a partir de 28/05/2012. No entanto, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0006408-21.2017.8.26.0322 -Voto no 24777
4
pronunciou-se novamente em Outubro de 2017, quando já decorrido o
prazo quinquenal para execução do julgado.
Tendo-se em conta a data do trânsito em julgado, o prazo máximo para
início de cumprimento da sentença deu-se em 28/05/2017, mas o
Exequente somente se manifestou em 20/10/2017.
Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
EXTINTO o presente processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO,
reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 487, II, última figura, cc. artigo 940, inciso V, ambos do Código
de Processo Civil.
Sucumbente o exequente, arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais bem como com o pagamento de honorários de sucumbência
do procurador da parte adversa no correspondente a 10% (dez por cento)
sobre o valor dado a causa, devidamente atualizado, até o efetivo
pagamento, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
P.I.”
Tratam os autos de cumprimento de sentença proposto pelo
apelante, com base em sentença que homologou acordo celebrado com o apelado, datada
de 11/05/2011, e que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III,
do CPC/1973 (atual art. 487, III, b, do CPC/2015), com trânsito em julgado, em
28/05/2012.
O apelante, ora exequente, pretende a entrega de quatro veículos ou
o valor de R$ 80.000,00, que diz terem sido objeto da composição.
Como referido pela r. sentença, o acordo realizado entre os
litigantes continha obrigação específica a ser cumprida pelo exequente. Segundo seu teor,
em relação aos veículos descritos nos itens 1 e 2, o apelante deveria comprovar o seu
pagamento em 30 dias. E sobre os veículos discriminados nos itens 3 e 4, as partes iriam
compor-se posteriormente (fl. 07).
Ou seja, embora o acordo tenha sido realizado no bojo dos autos
de uma ação de prestação de contas ou de exigir contas, não contemplou qualquer
pretensão de prestação de contas.
Na hipótese dos autos, entendeu a d. magistrada ser aplicável o
prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, que tampouco foi
refutado especificamente pelo apelante. Considerando que desde então, o recorrente
manteve-se inerte no que tange ao recebimento do seu “crédito”, vindo a propor o
cumprimento de sentença, apenas em 02/10/2017, quando decorrido mais de cinco anos do
trânsito em julgado da sentença homologatória, sua pretensão efetivamente encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0006408-21.2017.8.26.0322 -Voto no 24777
5
fulminada pela prescrição intercorrente, que não é afastada por nenhum dos seus
argumentos recursais.
Oportuno salientar que, o fato de o apelante ter proposto outras
ações (fls. 43/49) com intuito de ver cumprido o acordo estabelecido nos autos da “ação de
prestação de contas” ou pleitear indenizações em face do apelado, tais ações não se
prestam à interromper a prescrição, no bojo da “ação de prestação de contas”.
Há de se observar, ademais, que o exequente não trouxe os
comprovantes de pagamento dos veículos 1 e 2, nem outro documento que demonstrasse a
sua apresentação ao executado, conforme exige o art. 332 do CC. E quanto aos demais
veículos, anotou-se apenas que seriam objeto de posterior composição.
Logo, o panorama observado nos autos evidencia que a pretensão
executiva não subsisitiria de nenhum modo.
II) Por tais razões, a r. sentença deve ser mantida em seu inteiro teor.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários
advocatícios majorados em 5%, ou seja, são majorados de 10% para 15% sobre o valor da
condenação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)